Tribunal: TJPA
Processo: 0826996-44.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0826996-44.2019.8.14.0301

PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE SOUZA BARREIROS

IMPETRADO: SERGIO BELICH DE SOUZA LEAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORA APONSENTADA DO TCM/PA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR APLICÁVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 480 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

ART. 39, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.

1.

O objetivo da impetrante é o reconhecimento de seu direito líquido e certo a ter aplicado aos seus proventos, a título de teto constitucional, o subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, em detrimento do subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça.

2.

A impetrante fora aposentada no cargo efetivo de Analista de Controle Externo do TCM/PA no ano de 2018, e embora o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal não mencione expressamente os membros dos Tribunais de Contas, é incontroverso que estes se sujeitarão aos tetos remuneratórios aplicáveis ao nível federativo ao qual vinculados.

3.

Na esteira do Tema 480 de Repercussão Geral do STF, verifica-se que desde a entrada em vigor da EC n.º 41/2003 os vencimentos/proventos da impetrante deveriam ter sido reduzidos com base nos tetos remuneratórios aplicáveis aos servidores públicos estaduais (subsídio mensal do Governador, dos Deputados Estaduais ou dos Desembargadores do Tribunal de Justiça), de modo que a utilização do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal para este fim configurou ato eivado de inconstitucionalidade, por manifesta violação ao art. 37, inciso XI, da Lei Maior

4.

Assim, não há que se falar em violação de direito adquirido da impetrante ou de sua segurança jurídica, já que de atos ilegais não se originam direitos (Súmula 473 do STF), devendo ser mantido o ato administrativo que aplicou o redutor pautado no subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, na forma do art. 39, § 2º, da Constituição Estadual e art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

5.

SEGURANÇA DENEGADA, com a revogação dos efeitos da liminar anteriormente concedida.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de dezembro dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de lima Pinheiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Maria Helena de Souza Barreiros, em face de ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Sr. Sérgio Belich Leão.

A impetrante relatou na peça inaugural que é servidora aposentada do Tribunal de Contas dos Municípios, recebendo seus benefícios com a garantia de integralidade e paridade total, sendo que o teto aplicável aos seus proventos era o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Diz que em janeiro de 2019 foi utilizado como parâmetro de aplicação do redutor os subsídios dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por aplicação irregular da Emenda Constitucional n.º 72/2018.

Afirma que apresentou requerimento administrativo, o qual fora indeferido, após a emissão de parecer jurídico.

Desse modo, considerando estar evidente o direito líquido e certo do que se pleiteia, requereu a concessão de medida liminar, para que fosse aplicado o redutor constitucional com parâmetro no subsídio dos Ministros do STF.

Ao final, pugnou pela concessão da segurança para que o impetrado utilize os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal como parâmetro do teto constitucional e, consequentemente, devolva os valores descontados a título de redutor no contracheque.

Em decisão monocrática, houve o deferimento parcial da liminar (Id.

2108418
), pela Exma. Des. Nadja Nara Cobra Meda.

O Tribunal de Constas do Estado apresentou informações sobre a demanda (Id.
2149772
) e houve a interposição de recurso de Agravo Interno (Id. 2216451).

O Ministério Público ofertou manifestação, opinando pela denegação da segurança (Id.
2266271).

O processamento do feito ficou suspenso até o julgamento da ADI de n.º 6221 (Id.
2564139
).

A Agravada/Impetrante ofertou contrarrazões (Id.
2109067
).

Considerando a perda do objeto da referida ADI, o Impetrado requereu o prosseguimento da demanda.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência.

VOTO

Mandado de Segurança n.º 0826996-44.2019.8.14.0301 – PJE

Impetrante:
Maria Helena de Souza Barreiros

Impetrado: Sergio Belich de Souza Leão

Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário

Voto

Inicialmente, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará e passo ao julgamento do mérito do
mandamus
.

O objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo a ter aplicado aos seus proventos, a título de teto constitucional, o subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, em detrimento do subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça.

Após a análise dos autos, verifico que a impetrante fora aposentada no cargo efetivo de Analista de Controle Externo do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará em 27/4/2018 (Id. 2095427), ou seja, já sob a vigência da Emenda Constitucional (EC) nº 41/2003, que alterou a redação do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
aplicando-se como limite
, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e
nos Estados
e no Distrito Federal,
o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça
, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos
; (...)

Embora o art. 37, inciso XI, da Carta Magna não mencione expressamente os membros dos Tribunais de Contas, é incontroverso que estes se sujeitarão aos tetos remuneratórios aplicáveis ao nível federativo ao qual vinculados (federal ou estadual), já que inexiste qualquer previsão legal que lhes garanta um regime diferenciado.

Ademais, no tocante à aplicabilidade dos tetos instituídos pela EC n.º 41/2003, imperioso que se observe o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE n.º 609381 (Tema 480 de Repercussão Geral):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE.

1.
O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior
.

2.
A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público
. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.

3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal.
O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional
.

4. Recurso extraordinário provido.

(RE 609381, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-242 DIVULG 10-12-2014 PUBLIC 11-12-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00210)

Desta feita, verifico que, desde a entrada em vigor da EC n.º 41/2003, os vencimentos/proventos da impetrante deveriam ter sido reduzidos com base nos tetos remuneratórios aplicáveis aos servidores públicos estaduais (subsídio mensal do Governador, dos Deputados Estaduais ou dos Desembargadores do Tribunal de Justiça), de modo que a utilização do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal para este fim configurou ato eivado de inconstitucionalidade, por manifesta violação ao art. 37, inciso XI, da Lei Maior.

Por oportuno, registre-se que inexiste qualquer contrariedade entre a atual redação do art. 39, § 2º, da Constituição Estadual
[1]
e o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que as alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais n.º 72/2018 (revogada) e 76/2019 apenas regulamentaram os tetos remuneratórios aplicáveis aos servidores públicos estaduais com base nos parâmetros que já haviam sido estabelecidos pela EC n.º 41/2003.

Assim, não há que se falar em violação de direito adquirido da impetrante ou de sua segurança jurídica, visto que utilização do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, a título de redutor constitucional de seus proventos, constituiu ato absolutamente ilegal, do qual não se originam direitos (Súmula 473 do STF)
[2]
, devendo ser mantido o ato administrativo que aplicou o redutor pautado no subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, na forma do art. 39, § 2º, da Constituição Estadual e art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, por inexistência de direito líquido e certo (art. 1º,
caput
, da Lei n.º 12.016/2009), julgando extinto o processo com resolução do mérito (art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil) e revogando os efeitos da liminar anteriormente concedida.

Condeno a impetrante ao pagamento das custas e despesas processuais cabíveis.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2022